Tribunal: TJES
Processo: 5022982-14.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022982-14.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ANDRADE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDICIONAMENTO DO SAQUE A EXIGÊNCIAS BUROCRÁTICAS E ADESÃO A PRODUTOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora, beneficiária idosa, relata que foi impedida de efetuar o saque de seus proventos de aposentadoria junto ao banco pagador, o qual condicionou a liberação dos valores à abertura de conta corrente, preenchimento de extensos formulários e captura de biometria facial (selfie), gerando a retenção prática de três competências financeiras do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se configura prática abusiva e falha na prestação do serviço a exigência de procedimentos burocráticos complexos e contratações opcionais para a liberação de primeiro saque de benefício previdenciário, e se tal conduta enseja reparação por danos morais in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As diretrizes de segurança da Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil regulam a abertura de contas comerciais gerais e não se aplicam de forma irrestrita aos canais de pagamento de benefícios previdenciários, que gozam de regramento protetivo próprio pautado no livre acesso do segurado à verba de subsistência. 4. O condicionamento da liberação de proventos de aposentadoria — verba de natureza estritamente alimentar — ao cumprimento de burocracias complexas e à submissão forçada de idoso a procedimentos tecnológicos confusos configura prática manifestamente abusiva e falha na prestação do serviço, afastando a excludente de fato exclusivo da vítima. 5. A retenção prática e indevida de benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a dignidade do consumidor idoso, configurando dano moral in re ipsa face à privação de recursos vitais. 6. O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, art. 14.

RELATÓRIO.

1.
A autora alega na petição inicial que teve sua aposentadoria concedida em maio de 2025 com indicação do Banco Crefisa como órgão pagador oficial. Relata que ao comparecer à agência bancária em agosto de 2025 para efetuar o saque de seus proventos foi impedida pela instituição financeira que condicionou a liberação dos valores à abertura de uma conta corrente ao preenchimento de extensos formulários e à realização de uma fotografia do tipo selfie portando seu documento de identificação pessoal. Sustenta a ocorrência de retenção indevida de verba de natureza estritamente alimentar correspondente às competências de junho, julho e agosto de 2025. Informa que diante dos entraves solicitou a portabilidade de seu benefício para o Banco Banestes em 21 de agosto de 2025 mas que a transferência não foi processada de imediato pelo réu motivando a instauração de reclamação perante o Procon. Diante de tais fatos requereu a liberação cominatória dos valores e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
O magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito no tocante à obrigação de fazer consistente na liberação e portabilidade dos valores em face da perda superveniente do objeto uma vez que as telas sistêmicas demonstraram a efetivação da transferência para o Banco Banestes em setembro de 2025 e no mérito fixou condenação a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00.

3.
A instituição financeira ré interpôs recurso inominado alegando preliminarmente o cerceamento de defesa sob o argumento de que os documentos comprobatórios e as telas sistêmicas acostadas à peça de bloqueio não foram devidamente apreciados pelo juízo de piso. No mérito aduz que os procedimentos exigidos da beneficiária não ostentam nenhuma abusividade mas refletem o estrito cumprimento de normas de segurança e controle emanadas do Banco Central do Brasil voltadas à prevenção de fraudes e validação de identidade dos titulares. Afirma que o termo de adesão apresentado é um instrumento padronizado necessário para a ativação gratuita do cartão magnético de saque e que as cláusulas relativas a produtos financeiros são de contratação puramente opcional inexistindo imposição de abertura de conta corrente. Assevera que as telas do INSS comprovam que as competências reclamadas figuram com o status de não pagas e sem nenhum bloqueio evidenciando que o banco jamais reteve o dinheiro da autora o qual permaneceu disponível até a reversão legal ou migração por portabilidade. Argumenta a total ausência de nexo causal e de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar e de forma subsidiária pugna pela redução do quantum fixado para evitar o enriquecimento sem causa da recorrida.

VOTO.

4.
A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o próprio mérito da demanda e com este será analisada conjuntamente.

5.
No mérito, a controvérsia cinge-se à regularidade das exigências biométricas e documentais formuladas pelo banco pagador para viabilizar o primeiro saque de benefício previdenciário concedido à recorrida.

6.
O banco recorrente fundamenta sua conduta na Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, aduzindo tratar-se de exercício regular de direito voltado à segurança sistêmica. Todavia, constata-se que as diretrizes da referida resolução regulam os procedimentos de abertura e movimentação de contas bancárias de caráter comercial geral, não se aplicando de forma irrestrita aos canais de pagamento de benefícios sociais e previdenciários. A previdência social e os benefícios de assistência social possuem regramento protetivo próprio, pautado na facilitação do acesso do segurado à verba indispensável para a sua subsistência.

7.
O condicionamento da liberação de proventos de aposentadoria — verba de natureza estritamente alimentar — ao cumprimento de exigências burocráticas complexas, tais como a captura forçada de biometria facial (selfie) com documento em mãos e o preenchimento de extensos formulários contendo termos de adesão a produtos de contratação opcional, configura prática manifestamente abusiva e falha na prestação do serviço.

8.
A vulnerabilidade técnica e hiperconsumidora da recorrida, pessoa idosa, deve ser considerada. A recusa em submeter-se a procedimentos tecnológicos e contratuais confusos não afasta a responsabilidade da instituição financeira, não se cogitando excludente por fato exclusivo da vítima. O histórico dos autos demonstra que o entrave burocrático criado pelo próprio banco gerou a retenção prática das competências financeiras reclamadas, forçando a autora a buscar a via administrativa e a portabilidade para ter acesso ao seu sustento.

9.
A retenção indevida de benefício previdenciário ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa humana e configurando dano moral in re ipsa face à privação de recursos vitais.

10.
No tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de piso mostra-se adequado, proporcional e razoável à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução.

DISPOSITIVO.

11.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12.
Condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios assistenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)